Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711700-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES ARAGAO AGRAVADO: WELDEN MARTINS LIMA, ANTONIO JAPIASSU DA SILVA REPRESENTANTE: ARETTA CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Formula, o agravante, pedido de desistência do recurso (ID 16230121). Notadamente, o art. 998 do CPC permite ao recorrente desistir do recurso, sem anuência do recorrido. Os patronos que subscrevem o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 15975988). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de maio de 2020 14:23:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator